Tribunal: TJSP
Processo: 1004659-93.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Duplicatas – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Irresignação da embargante – Títulos desprovidos de aceites expressos, protestados e acompanhados de prova de entrega das mercadorias (materiais de construção) em endereço que se erigia obra da embargante – Aceites presumidos – Satisfação dos requisitos do art. 15, II, "a" e "b", da Lei n.o

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Duplicatas – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Irresignação da embargante – Títulos desprovidos de aceites expressos, protestados e acompanhados de prova de entrega das mercadorias (materiais de construção) em endereço que se erigia obra da embargante – Aceites presumidos – Satisfação dos requisitos do art. 15, II, "a" e "b", da Lei n.o 5.474/1968 – Contrato de empreitada firmado pela embargante com terceira pessoa, dotado de estipulação de prestação do serviços por "preço global", não oponível à fornecedora das mercadorias – Res inter alios acta, allis nec prodest nec nocet (o contrato só obriga aqueles que tomaram parte em sua formação, não prejudicando e nem aproveitando a terceiros) – Boa-fé da fornecedora das mercadorias – Recurso não provido.